Tribunal: TJPA
Processo: 0031640-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031640-39.2014.8.14.0301

APELANTE: CINARA COUTO RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM DESCOMPASSO COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DISTRATO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031640-39.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CINARA COUTO RODRIGUES

ADVOGADO: PIETRO MANESCHY GASPARETTO (OAB/PA 18.916)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DENNIS VERBICARO SOARES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Cinara Couto Rodrigues interpõe recurso de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que julgou improcedente o pedido inicial visando anular o distrato administrativo (servidora temporária) reintegrando a autora no serviço público (SEDUC), arbitrando honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, apelante sustenta que a sentença desconsiderou a existência de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado entre o apelado e o Ministério do Público do Trabalho, o qual seria capaz de lhe manter no serviço público.

Assevera que possuía mais de 20 (vinte) anos no serviço público entendendo que o seu distrato (anulação do ato administrativo) não podia ter sito efetivado em razão deste considerável lapso temporal sob pena de acarretar insegurança jurídica.

Menciona ocorrência de cerceamento de defesa no que concerne a produção de provas sobre a existência do referido TAC.

Requer, assim, que seja conhecida e provida sua apelação, no sentido de reformar a sentença para determinar sua reintegração ao serviço restituindo o valor referente a remuneração de todo o período que esteve afastada, incluindo o 13º salário.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

A Constituição da República quando fixou as normas relativas à Administração Pública (Título III, Capítulo VII) estabeleceu relativamente ao acesso aos cargos ou empregos o seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Especificamente quanto às contratações temporárias o Texto Constitucional asseverou:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

Nesse diapasão, é importante observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal – RE 658.026 (Tema 612) reconheceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF), ademais asseverou que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional, devem ser interpretadas restritivamente. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu.
Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público
. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares.
Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração
. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

Destarte, para que se considere válida a contratação temporária é preciso: a) hipótese excepcional prevista em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do estado.

No caso presente, a apelante foi temporariamente contratada (06/07/1993) para desempenhar a função de Professora até a rescisão (01/11/2013).

Esse vínculo, conforme disposto no ato de nomeação (Portaria nº 197-B/93), constituído com base na Lei Complementar nº 07/91 que, à época da celebração, previa o prazo máximo de 06 (seis) meses duração, posteriormente alterado para 01 (um) ano, sempre com possibilidade de apenas uma prorrogação por igual período.

O tempo de prestação dos serviços (mais de 20 anos) indica clara hipótese de desvirtuamento da forma excepcional de recrutamento de pessoal pela administração (CR art. 37, IX).

Cumpre assinalar, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de reconhecer estabilidade no serviço público para servidor contratado de forma precária. Confira-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º)
.
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

◊◊◊

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidora não concursada. Contratação em caráter precário. Reconhecimento de estabilidade. Impossibilidade. Precedentes. 1.
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a estabilidade é atributo de cargo público, cujo provimento deve ser antecedido de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se podendo admitir, em face do regime constitucional vigente, a figura da estabilidade do servidor contratado temporariamente
. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE 907117 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 16-02-2017 PUBLIC 17-02-2017)

Além disso, diversamente daquilo que sustenta a apelante o Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado entre a Secretaria Estadual de Educação e o Ministério Público do Trabalho, apenas manteve os servidores temporários que ao tempo da celebração já contavam com 20 anos ou mais de serviço até a lotação dos servidores efetivos (Concurso C-167) como forma de manter o atendimento dos alunos da rede pública de ensino.

Não prospera a alegação da apelante quanto a decadência do prazo para administração anular a contratação (convalidação), pois situações flagrantemente inconstitucionais, como ocorre na espécie, não se submetem ao prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/99. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Não ocorre a decadência do direito da Administração Pública em adotar procedimento para equacionar ilegal acumulação de cargos públicos, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo
. 2. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.799.759/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019.)

Não logra melhor sorte o argumento de que houve cerceamento de defesa. Os documentos anexados à inicial, apresentando o conteúdo do aludido TAC já evidenciavam com clareza não haver preservação de servidores temporários no serviço público, ademais qualquer pactuação obviamente não poderia ir contra o Texto Constitucional criando forma anômala de estabilidade no serviço público.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024